Tribunal: STF
Processo: ARE 1473978
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). LEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RENDA MENSAL PREVISTA PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PELO REFERIDO PROGRAMA. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC-LOAS) RECEBIDO POR PARENTE DA AUTORA. NÃO INCLUSÃO PARA OS FINS PREVISTOS NA LEI N. 11.977/2009. 1. Tratando-se de aquisição de imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, a CEF é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, pois, de acordo com o art. 9º da Lei n. 11.977/2009 ”A gestão operacional dos recursos destinados à concessão da subvenção do PNHU de que trata o inciso I do art. 2º desta Lei será efetuada pela Caixa Econômica Federal – CEF”. 2. O Benefício de Prestação Continuada (BPC-LOAS) previsto no art. 20 da Lei n. 8.742/1993, concedido à pessoa com deficiência, para o custeio dos gastos que a sua condição reclama, não pode ser computado no cálculo da renda familiar, para os fins previstos na Lei n. 11.977/2009, que instituiu o PMCMV. Tal conclusão se extrai do próprio texto da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), ao prever, no art. 2º, inciso I, alíneas “d” e “e”, redigido de acordo com o art. 203 da Constituição Federal, que a assistência social tem por objetivo, dentre outros, “a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária”, garantindo-se, assim, a concessão de um salário mínimo mensal ao idoso ou pessoa portadora de deficiência “que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família”. 3. Por outro lado, o parágrafo único do art. 34 da Lei n. 10.741/2003 prevê que “o benefício concedido a qualquer membro da família, nos termos do caput não será computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a Loas”, sendo que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade parcial por omissão do citado dispositivo legal, sem declaração de nulidade, em razão de não ter contemplado as pessoas com deficiência (RE 580.963, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18.04.2013, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Dje de 14.11.2013). 4. Mantida a sentença que anulou o ato que incompatibilizou o nome da autora da lista de contemplados com uma unidade habitacional no Residencial Macapaba e determinou que os demandados, no âmbito de suas atribuições relativas ao Programa Minha Casa Minha Vida, deem prosseguimento ao curso do procedimento para a sua reinclusão como beneficiária de uma unidade habitacional, ou, em caso de indisponibilidade, que inclua o seu nome em cadastro reserva para ser contemplado com outro imóvel. 5. Apelação do Estado do Amapá não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente